Tribunal: TJES
Processo: 5006909-53.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006909-53.2023.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: SUELI PASSOS DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CANDIDATURA AO CONSELHO TUTELAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão administrativa que impôs a cassação da candidatura da apelada foi proferida sem apreciação de pedido expresso de produção de prova testemunhal.

O Edital do certame e o Termo de Compromisso Eleitoral asseguram o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a possibilidade de produção de provas.

A responsabilidade do candidato por atos de terceiros não exclui a necessidade de instrução probatória adequada.

A Primeira Câmara Cível, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 5015478-61.2023.8.08.0000, concluiu pela inobservância do devido processo legal.

Recurso desprovido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5006909-53.2023.8.08.0006

Apelante:

Município de Aracruz

Apelada:

Sueli Passos da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Município de Aracruz contra a sentença de id. 12070512, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz nos autos do mandado de segurança impetrado por Sueli Passos da Silva, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para anular as decisões de fls. 38/45 e 70/75 do procedimento administrativo n. 36750/2023, retornando o processo à fase de produção de provas.

Nas razões recursais de id. 12070513, o apelante sustenta em síntese que (a) não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a apelada apresentou defesa no curso do processo administrativo; (b) não há nulidade por ausência de defesa técnica, conforme Súmula Vinculante n. 5 do STF; (c) a candidata não apresentou rol de testemunhas, de modo que não caberia à Comissão Especial a diligência
ex officio
; (d) os atos praticados pelo Promotor de Justiça gozam de fé pública e presunção de veracidade; e (e) houve infração ao edital, autorizando a cassação da candidatura.

Contrarrazões apresentadas no id. 12070520.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou na cassação da candidatura da apelada ao Conselho Tutelar.

O Município de Aracruz sustenta que a candidata teve oportunidade de defesa e que sua responsabilização está respaldada em normas editalícias e no Termo de Compromisso Eleitoral.

Os documentos que instruem os autos, no entanto, demonstram que a Comissão Especial decidiu pela cassação sem apreciar o pedido de produção de prova testemunhal, apresentado pela apelada no bojo do processo administrativo.

Tal como bem fundamentado pelo juízo de origem, o item 8.9 do Edital CMDCA n. 001/2023 assegura expressamente o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes termos: “Compete à Comissão Especial processar e decidir sobre as denúncias referentes à propaganda eleitoral [...] assegurada a ampla defesa e o contraditório, na forma de resolução específica”.

O art. 25 do Termo de Compromisso Eleitoral também prevê a possibilidade de oitiva de testemunhas, esclarecendo que
“a Comissão Eleitoral poderá ouvir o candidato, testemunhas, determinar a produção de provas e, se necessário, realizar diligências”
.

A ausência de deliberação sobre o pedido de produção probatória consubstancia cerceamento de defesa, vício que contamina todo o procedimento.

Ainda que se admita a responsabilidade prevista no edital quanto aos atos de terceiros, tal responsabilização exige a observância do devido processo legal, inclusive com a apuração dos fatos mediante os meios de prova oportunamente requeridos pela parte.

A tese sustentada pelo Município já foi submetida à apreciação desta Primeira Câmara Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n. 5015478-61.2023.8.08.0000, interposto contra a liminar concedida na origem.

Naquela oportunidade, esta Câmara entendeu que
“os princípios do contraditório e ampla defesa não foram observados pela Comissão Especial, posto que a decisão foi proferida sem observância do pedido da agravada de que os agentes citados nas denúncias fossem ouvidos na condição de testemunhas”
.

Transcrevo a ementa do referido acórdão, que reforça os fundamentos ora adotados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. CASSAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Inexiste nulidade na decisão recorrida, posto que a fundamentação concisa não é sinônimo de sua ausência, como preceitua a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

2. A agravada participou da eleição para membros do Conselho Tutelar do Município de Aracruz-ES, regido pelo edital CMDCA 001/2023, sagrando-se eleita.

3. A Comissão Especial, contudo, decidiu pela sua cassação sob o argumento de que um Promotor de Justiça flagrou um líder comunitário fazendo “boca de urna” em seu favor, com distribuição e santinhos no dia da votação.

4. Os princípios do contraditório e ampla defesa não foram observados pela Comissão Especial, posto que a decisão foi proferida sem observância do pedido da agravada de que os agentes citados nas denúncias fossem ouvidos na condição de testemunhas, o que está amparado pelo item 8.9 do Edital e pelo art. 25 do Termo de Compromisso Eleitoral do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Assim, revela-se acertada a sentença que reconheceu a nulidade do procedimento administrativo, com a consequente anulação das decisões administrativas e o retorno dos autos à fase de produção de provas.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.